Tribunal: TJDFT
Processo: 0802847-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face o reconhecimento de litispendência. Em seu recurso alega que o juízo de origem “julgou sem exame do mérito, mesmo concordando que não houve a notificação de penalidade”. Assim, afirma que a “decisão judicial que extinguiu o processo sem exame do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, desconsidera a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa”. Após, defende que a inicial não é inepta, bem como discorre acerca da nulidade do auto de infração e da ausência da notificação da penalidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que teria reconhecido a inépcia da inicial.
III. Razões de decidir
4. Pelo princípio da dialeticidade cabe à parte recorrente impugnar os fundamentos da sentença. Todavia, a parte autora recorrente apresenta recurso com teses genéricas, questionando a suposta sentença de inépcia da inicial, enquanto que a decisão recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito face a constatação de litispendência. Portanto, diante de fundamentos que abordam questão distinta daquela decidida da sentença, não é possível conhecer do recurso interposto pela parte autora.
IV. Dispositivo e tese
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.